Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONDOMÍNIO. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR. AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.
1. A mera repetição, no recurso de apelação, dos termos da petição inicial ou da contestação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa o Princípio da Dialeticidade. Precedentes.
2. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). Assim, mostra-se imperioso demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte.
2.2. Não havendo comprovação do dolo do suposto litigante de má fé, nem do efetivo dano processual supostamente sofrido pela parte, não há que se falar em condenação por litigância de má fé.
3. Para que haja a repetição dobrada do indébito devem coexistir três requisitos, quais sejam: (i) a cobrança indevida, (ii) a realização do pagamento, e (iii) a má fé do credor.
3.1. A questão posta em debate não se subsume às hipóteses previstas nos arts. 940 do CC e 42 do CDC, ante a ausência da má fé do credor, bem como do efetivo pagamento.
4. O negócio jurídico entabulado entre as partes diz respeito ao fornecimento de gás liquefeito de petróleo e comadato com cláusula de exclusividade.
4.1. É fato incontroverso nos autos que, no curso da vigência do contrato, o apelante/contratante não respeitou a cláusula de exclusividade expressamente prevista.
4.2. Diante do fragrante inadimplemento contratual por parte do apelante, plenamente possível a incidência da cláusula penal.
5. Não restou comprovada a alegada desproporcionalidade ou abusividade dos preços praticados pela apelada.
6. Esta eg. Corte já decidiu, em contrato semelhante a dos autos, que a cláusula penal não representa desequilíbrio contratual, pois estabelece obrigações recíprocas para as partes, somente isentando a parte autora/vendedora por motivo de caso fortuito ou de força maior, o que, por si só, não acarreta nulidade contratual. Precedente.
7. Apelação desprovida.